Tribunal: CARF
Processo: 11610.003327/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003327/2003-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.984 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
ITAUCORP S/A (INCORPORADA POR: ITAUSA INVESTIMENTOS
ITAÚ S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 410/438, o qual reconheceu parcialmente o direito creditório – saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 – no montante de R$ 5.825.201,78, e homologou as
compensações informadas nas DCOMP até o limite do crédito. Vale frisar que para a análise do
saldo negativo do ano 2001, foram verificadas as apurações dos anos de 1999 e 2000, já que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003327/2003-22
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

restou verificado pela Fiscalização que o contribuinte compensou as estimativas de IRPJ com
saldos negativos de IRPJ apurados desde 1999.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 976/983) pugnando pela reforma parcial do Despacho
Decisório, sob a alegação de que:
a) A Autoridade Fiscal não levou em consideração as provas apresentadas
pelo contribuinte, limitando-se a utilizar as informações obtidas no próprio
sistema da Secretaria da Receita Federal, em total desrespeito ao princípio
da verdade material;
b) Que a Fiscalização ora considerou as informações constantes nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras (desconsiderando a DIPJ do
Manifestante), ora considerou as informações da DIPJ do Manifestante
(desconsiderando as DIRFs das fontes pagadoras), sempre de forma mais
favorável ao fisco;
c) Que as diferenças encontradas entre a apuração realizada pelo contribuinte
e pelo fisco, com relação ao saldo negativo do ano-calendário 1999, se
devem pelo fato de que (i) a autoridade fiscal não considerou que a receita
faltante na DIPJ/2000, no valor de R$ 258.441,25, foi contabilizada por
competência, no ano-base anterior; bem como porque (ii) com relação aos
JCP, a Autoridade Fiscal optou por considerar o valor de IRRF constante
na DIRF dos responsáveis tributários (onde o valor do imposto era menor)
– preenchido pelo regime de caixa – e não o valor constante da DIPJ/2000
– preenchido pelo regime de competência;
d) Que para comprovar suas alegações, além da documentação juntada na
fiscalização, anexou aos autos o recibo de pagamento de JCP pela Duratex
S/A, o qual comprova a retenção do tributo;
e) Que as diferenças encontradas entre a apuração realizada pelo contribuinte
e pelo fisco, com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000, no
valor de R$ 150.587,90, decorrem da não confirmação, no sistema
SIEF/DIRF, da informação sobre a autoretenção realizada pelo próprio
contribuinte, no valor de R$ 150.613,31, conforme declarado na ficha 43
da DIPJ/2001 (fonte pagadora CNPJ: 02.187.254/6001-96);
f) Que embora não tenha sido declarado em DIRF (descumprimento de
obrigação acessória), o IRRF pela transferência de titularidade de papéis
entre empresas foi devidamente recolhido, conforme DARF' s anexos;
g) Que com relação às diferenças na apuração do saldo negativo do ano-
calendário 2000 (período de 31/11/2001 a 31/12/2001), no valor de R$
140.854,05, a glosa realizada pela Fiscalização se deu sob o fundamento
de que o contribuinte não ofereceu à tributação a receita de JCP;
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

h) Que o valor de R$ 185.197,35, o qual a Fiscalização entendeu não ter
havido a retenção de IRRF sobre os JCP, em realidade foram reduzidos do
total do IRRF sobre os JCP retidos e reconhecidos na DIPJ de cisão
parcial, a qual englobou até a competência de outubro/01, já que seria
compensado em dezembro/01 como antecipação de IRPJ;
i) Que no tocante à apuração do saldo negativo do ano-calendário 2000
(cisão parcial - período de 01/01/2001 a 31/10/2001), cuja glosa se deu
no valor de R$ 1.936.270,36, o contribuinte esclareceu inicialmente que
sofreu a retenção do IRRF no valor de R$ 7.678.328,76, no ano-calendário
de 2001, e que esse valor foi utilizado da seguinte forma: (a) R$
7.307.934,06 para quitar antecipações de IRPJ de julho a setembro/01 e no
ajuste de novembro/01; (b) R$ 185.197,35 para quitar IRPJ devido no
ajuste de dezembro/01 e; (c) R$ 185.197,35 para pagar IRRF sobre JCP do
qual era responsável tributário;
j) Que a glosa de IRRF sobre JCP no valor de R$ 185.197,35 foi feita em
duplicidade pela Autoridade Fiscal, pois, conforme pode ser verificado na
folha 15 do Despacho Decisório, ela deduziu do IRRF declarado em DIRF
dos responsáveis tributários, o valor do imposto sobre a receita de
dezembro/01 (R$ 185.197,35 + R$ 7,505.202,91= R$ 7.690.400,26, a
maior que o considerado pela contribuinte em R$ 12.071,50), e que pode
ser confirmado no item 62 do referido Despacho, que esse valor foi
novamente deduzido pelo fiscal, o que demonstra a improcedência da
glosa;
k) Que a glosa de IRRF sobre os JCP, no montante de R$ 1.751.072,99, se
deu sob o fundamento de que o valor do IRRF sobre os JCP no valor de
R$ 6.017.529,79 demandaria a contabilização de uma receita de R$
40.116.865,27 e não apenas os R$ 28.443.045,36 considerados no
resultado;
l) Que o Manifestante reconhece que a diferença de R$ 11.673.819,91 não
transitou por resultado (conta de receita), mas esclarece que está sendo
devidamente adicionada ao lucro real, conforme se verifica do LALUR do
ano base de 2001, em que consta a adição de R$ 11.680.187,48;
m) Por fim, alega que as empresas investidas (Banco Itaú e a Duratex), que
efetuaram os pagamentos da JCP em 2000, contabilizaram apenas uma
provisão não dedutível em seus balanços, tendo em vista o disposto no art.
9o da Lei n.o 9.249/95, e que o Manifestante – empresa investidora –, por
sua vez, adotou o seguinte procedimento contábil: em 2000 houve Crédito
de Investimentos e Débito de JCP a Receber, e em 2001, quando o JCP foi
recebido efetuou-se a baixa de JCP a Receber e adicionou-se a parcela de
JCP recebida no lucro real.

Fl. 1581
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

Tendo em vista as alegações do contribuinte, a DRJ entendeu por converter os
autos em diligência (fls. 1.117/1.121) para que fossem esclarecidas, pelo contribuinte, questões
pertinentes ao crédito pleiteado pelo Manifestante, decorrente de "valores apurados de tributos a
compensar DIPJ 2001 - cisão parcial".
Intimado acerca da diligência, o contribuinte manifestou-se (fls. 1.202/1.203),
esclarecendo que a base total JCP — Juros Capital Próprio recebido é de R$ 40.116.865,27,
sendo que parte foi contabilizado no resultado nas contas 718500.7006 e 718500.7009, no valor
de R$ 28.443.045,36 (Doc.3) e o restante do valor de R$ 11.680.187,48 foi devidamente
oferecida a tributação através da adição via LALUR, bem como que, quando da Publicação de
Balanço do ano calendário 2000 o valor de R$ 11.680.187,48, já havia sido provisionado a
maior, portanto a diferença de R$ 6.367,57, foi estornada em 28/02/2001, pois o valor correto é
R$ 11.673.819,91.
Além disso, informou que como não houve deliberação do JCP, o valor foi
contabilizado como dividendo a receber na Itaucorp, contra a conta de investimento, e que, em
2001, quando houve deliberação/pagamento do JCP por parte das Empresas Banco Itaú e
Duratex, o valor estava contabilizado em dividendo a receber na Itaucorp, portanto o valor
recebido foi baixado da conta de dividendo a receber e foi devidamente oferecido a tributação
via LALUR, com uma adição definitiva.
Por fim, que receita no valor de R$ 11.673.819,91, relativo a JCP — Juros Capital
Próprio, por erro não foi informado na DIPJ 2001, nem tão pouco na DIPJ 2002 (época da cisão),
mas foi devidamente oferecido a tributação, com o valor a maior de R$ 6.367,57.
A Fiscalização elaborou relatório de diligência (fls. 1.235/1.236), fundamentando
que na manifestação do contribuinte, este deixou de responder acerca do questionamento sobre o
motivo da aplicação de diferentes critérios em relação aos JCP de uma mesma empresa, bem
como deixou de demonstrar a composição das exclusões realizadas no LALUR.
Em resposta ao relatório, o contribuinte apresentou manifestação (fls.
1.239/1.243), informando que a mencionada "mudança" de critério, em nada afetou a apuração
do tributo devido, pois muito embora parte das receitas (R$ 11.680.187,48) não tenham
transitado em conta de resultado (como ocorreu em 2000), foram diretamente adicionadas ao
lucro real, assim sendo, o recolhimento do imposto não foi alterado, restando assim demonstrado
o direito ao crédito pleiteado.
Além disso, esclareceu que o questionamento acerca da composição das exclusões
lançadas no LALUR, pode ser respondido no próprio corpo do LALUR, cuja folha foi juntada
aos autos.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-49.041 (fls. 1.276/1.309) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 29/11/2001, 30/11/2001 a 31/12/2001
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito à restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a
Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/01/2001 a 29/11/2001, 30/11/2001 a 31/12/2001
DIREITO CREDITÓRIO.
Foi apurado crédito líquido e certo em favor do contribuinte, referente ao IRPJ
calculado no ano calendário de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), no mesmo
montante apurado pela Autoridade Administrativa. Não foi apurado crédito
líquido e certo em favor do contribuinte, referente ao IRPJ calculado no ano
calendário de 2001 (30/11/2001 a 31/12/2001), razões pelas quais mantém-se a
decisão recorrida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inicialmente, a DRJ consignou que o contribuinte compensou estimativas de IRPJ
do ano calendário de 2001 com saldo negativo de IRPJ apurados desde 1999. Dessa forma,
consignou que foram analisados os saldos negativos apurados nos anos de 1999 a 2001.
No tocante ao ano de 1999, a DRJ verificou que o valor de R$ 7,67 apurado em
julho/1999 como IRPJ por estimativa não foi pago, razão pela qual não foi considerado, e que
nos demais meses de 1999, o valor da estimativa a pagar foi de zero, tendo sido apurado o
montante de R$ 5.279.113,10 de IR devido em meses anteriores no mês de dezembro/1999.
Ademais, em consulta ao sistema da SRF, consta que o contribuinte não ofereceu
à tributação, montante compatível com o IRRF deduzido na apuração anual. Isso porque, apesar
dos JCP serem compatíveis com o oferecido à tributação, o contribuinte informou que dos R$
12.597.480,63 de IRRF (5706) informado na DIRF, foi compensado um valor de R$
8.758.938,28 com o IRRF do qual a empresa deveria pagar no mesmo ano, bem como porque o
contribuinte ofereceu à tributação (R$ 7.181.186,13) receita financeira incompatível com o IRRF
utilizado na apuração do saldo negativo.
Pelo exposto, considerou para o ano de 1999, o saldo negativo no montante de R$
5.274.779,58, em vez daquele declarado na DIPJ/2000 (R$ 5.718.787,26).
Com relação ao ano de 2000, em consulta ao Sistema SIEF/DIRF, foi confirmada
apenas parte (R$ 13.035.737,53) do IRRF declarado na Ficha 43 (R$ 13.186.325,29), e que esse
mesmo valor já havia sido reconhecido no PAF n.o 11610.002390/2001-80.
Por sua vez, o ano de 2001 (período 30/11/2001 a 31/12/2001), a DRJ aduziu
que, apesar de a empresa alegar possuir crédito no valor de R$ 140.854,05, verificou-se que o
saldo negativo é resultado do IRRF de R$ 140.854,05 e do IRMPE de R$ 44.343,30, deduzidos
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

do imposto devido. Porém, observou que o contribuinte pretendeu utilizar o valor do IRRF
referente ao mês de dezembro, sendo que nada foi informado na linha 06A/23 (JCP). Dessa
forma, ao recalcular o IR no ajuste anual, encontrou-se um valor de Imposto de Renda a pagar no
montante de R$ 44.343,30, não havendo, portanto, saldo negativo a restituir.
No tocante ao ano de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), a DRJ verificou que a
empresa deduziu IRRF de R$ 7.105.123,37, e informou o valor de R$ 185.201,81 no ajuste anual
(Ficha 12A), totalizando R$ 7.290.325,18 de IRRF, bem como que as estimativas de IRPJ dos
meses de janeiro a setembro de 2001 tiveram suas compensações convalidadas (total de R$
649.723,54) e foram recolhidos R$ 900,00, de modo que foi confirmada estimativa no valor de
R$ 650.623,54.
Quanto ao IRRF, a DRJ constatou que o contribuinte não ofereceu à tributação
valores com o IRRF deduzido, tendo em vista que apesar de o IRRF sobre aplicações financeiras
ter sido confirmado (R$ 1.290.404,26), os rendimentos de JCP não se mostram condizentes. Já
que, apesar de os valores informados em DIRF alcançarem a monta de R$ 41.431.992,09, o
contribuinte somente informou na DIPJ, o valor de R$ 28.443.045,36
Dessa forma, o IRRF decorrente de JCP foi de R$ 4.266.456,80 (R$
28.443.045,36 X 15%). Deste valor, foi deduzido o montante de R$ 185.197,35 (segundo
informação do contribuinte, foi utilizado para compensar parte do IRRF-JCP do qual a Itaucorp
tinha a responsabilidade de recolher), de modo que restou o montante de R$ 4.081.259,45.
Portanto, considerando as estimativas compensadas/pagas de janeiro a setembro
(R$650.623,54), bem como o IRRF apurado acima (R$ 5.371.663,71 = R$ 1.290.404,26 + R$
4.081.259,45), apurou-se saldo negativo de R$ 6.022.287,25. Parte desse valor foi utilizado em
compensação sem processo declaradas em DCTF, de modo que resultou no saldo remanescente
de R$ 5.852.201,78.
Na sequência, esclareceu que compete ao contribuinte o ônus da formação da
prova do direito creditório, e que no caso de o IRRF vir a ser compensado (ou deduzido) do valor
do Imposto de Renda a ser pago, duas condições devem ser demonstradas: (i) à posse do
comprovante de retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora; e (ii) que a receita
correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Dessa forma, o contribuinte somente logrou comprovar a certeza e liquidez do
crédito pleiteado, com relação ao montante reconhecido acima.
Notadamente, esclarece que os documentos juntados pelo contribuinte, com o
objetivo de provar o oferecimento das receitas relacionadas às glosas efetuadas em 1999, pelo
regime de competência se mostram inservíveis para tal fim, já que se trata de informes de
rendimentos e planilhas.
Ademais, com relação à retenção glosada de JCP no valor de R$ 168.325,18,
entendeu que a glosa deve ser mantida, posto que não foi apresentado informe de rendimentos,
bem como porque tal valor não consta da DIRF apresentada pela fonte pagadora, a qual pertence
ao mesmo grupo econômico.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

Com relação à glosa efetuada no ano 2000, o contribuinte apenas procura
desconstituí-la juntando DARFs que supostamente sustentariam o alegado. Porém, a DRJ
esclareceu que tais documentos isoladamente não tem o condão de comprovar a alegação, até
porque o contribuinte não aparece na DIRF como beneficiária em relação àquela retenção.
Com referência ao ano de 2001 (período 30/11/2001 a 31/12/2001), a DRJ
também considerou que os documentos trazidos não provam a possibilidade de utilização do
IRRF de R$ 185.197,35, já que na DIPJ/2002 (30/11/2001 a 31/12/2001) foi informado o valor
zero na linha 06A/23 (Receitas de Juros sobre o Capital Próprio).
Por fim, com relação ao ano de 2001 (01/01/2001 a 29/11/2001), esclareceu que
não houve duplicidade na glosa do montante de R$ 185.197,35, já que esse montante foi abatido
do IRRF confirmado no Despacho Decisório, por ter sido utilizado pelo contribuinte para
compensar JCP de que era devedor, bem como porque não foi confirmado o IRRF de R$
185.197,35 de JCP informado pelo contribuinte em sua DIPJ referente ao período de 30/11/2001
a 31/12/2001 porque a receita correspondente não foi oferecida à tributação, conforme
mencionado acima.
Com relação à glosa no valor de R$ 1.751.072,99, alegou que o LALUR
apresentado não guarda relação com os valores informados na DIPJ, e que embora solicitado em
diligência, o contribuinte não juntou documentos que comprovem a composição das exclusões
apresentadas no LALUR.
Ante todo o exposto, manteve o Despacho Decisório em sua integralidade.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.312/1.320),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, as alegações de
que:
a) No tocante ao saldo apurado em 1999, o Recorrente afirma ter juntado ao
presente recurso, Informe de Rendimento do período de 1998 do qual se
constata que o JCP (objeto da glosa) não foi pago no ano de 1998 (até
31.12.98), bem como que nota-se da ata de 05/10/1998 da Duratex, que o
pagamento seria (e foi) efetuado até o dia 31/03/99, ou seja, a
disponibilização (pagamento) de JCP ocorreu no ano calendário de 1999,
de modo que deve ser reformada a decisão de manutenção da glosa de R$
168.326,77 referente ao IRRF sobre os JCP;
b) Com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (período de
31/11/2001 a 31/12/2001), é possível perceber a partir do LALUR de
dezembro de 2001 que o Recorrente ofereceu à tributação, o JCP recebido
do Banco Itaú não tributado na cisão de 29/11/2001, no montante de R$
1.234.649,07, via adição, e que, além disso, na DIPJ/2002, na linha 22,
esse valor está adicionado ao montante denominado de outras adições no
valor de R$ 1.533.869,07 (R$ 1.234.649,07 + R$ 299.220,00);
c) Ademais, afirma o Recorrente ter juntado ao presente recurso, o Livro
Diário cosif # 1.8.8.45.006 — IR s/ dividendos Banco no montante de R$
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

185.197,35 e # 1.8.3.6.0.0.0.0- Receita Dividendos Banco Itaú no
montante de R$ 1.234.649,07;
d) Com referência ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (cisão parcial -
período de 01/01/2001 a 31/10/2001), a fundamentação da DRJ não
merece prosperar, pois o LALUR do período de novembro (em que
ocorreu a cisão) possui o montante de R$ 233.083,85, sendo o mesmo
Lucro Real antes da compensação do prejuízo fiscal do próprio período de
apuração, que está na DIPJ, de modo que não há discrepância de valores
entre o que foi declarado na DIPJ e no LALUR, e que o que houve foi um
erro de fato na juntada dos documentos;
e) Que, dessa forma, o montante de R$ 24.749.687,87, referido pela DRJ,
corresponde ao subtotal do mês de julho, no qual abatida da parcela de
prejuízo fiscal de 1997, alcança a importância de R$ 17.324.784,27, que
está prevista na DIPJ.
É o relatório do essencial.

Voto.
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise do Recurso é possível se depreender que o Recorrente enfrentou,
concretamente, cada ponto levantado pela DRJ e, em verdadeiro diálogo com a decisão
recorrida, indicou em sua peça recursal provas (já constantes dos autos) ou novos anexos que
segundo ele atestariam o seu direito creditório.
A título de exemplo, apresenta o Informe de Rendimentos (doc. 04) que atestaria
que o JCP objeto de glosa teria sido pago no exercício seguinte, típica questão relativa à regime
de caixa x competência relativa a IRRF.
Outros elementos documentais complementares também foram anexados e penso
que devem ser apreciados pela unidade de origem.
Assim é que, entendo por bem converter o presente processo em diligência para
que a unidade de origem:

a) No tocante ao saldo apurado em 1999, verifique se Informe de Rendimento
do período de 1998 do qual se constata que o JCP (objeto da glosa) aliado
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.984 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003327/2003-22

aos documentos complementares comprova que o JCP não foi pago no ano
de 1998 (até 31.12.98), bem como que verifique se a ata de 05/10/1998 da
Duratex, confirma que o pagamento seria (e foi) efetuado até o dia
31/03/99, ou seja, a disponibilização (pagamento) de JCP ocorreu no ano
calendário de 1999;
b) Com relação ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (período de
31/11/2001 a 31/12/2001), verifique se o LALUR de dezembro de 2001,
complementado pelos demais documentos comprovam que o Recorrente
ofereceu à tributação, o JCP recebido do Banco Itaú não tributado na cisão
de 29/11/2001, no montante de R$ 1.234.649,07, via adição, conforme
informações constantes da DIPJ/2002, na linha 22;
c) Com referência ao saldo negativo do ano-calendário 2000 (cisão parcial -
período de 01/01/2001 a 31/10/2001), verifique se o LALUR do período
de novembro (em que ocorreu a cisão), aliado aos demais elementos de
prova, confirmam o montante de R$ 233.083,85, e que inexistiria
discrepância de valores entre o que foi declarado na DIPJ e no LALUR,
mas sim um erro de fato na juntada das provas;
d) Solicitar a apresentação de outros elementos que entender necessários à
solução da lide.
e) Finalizada a diligência, preparar Informação Fiscal sobre o resultado da
diligência e intimar a empresa para que se manifeste sobre o seu teor,
concedendo a ela prazo de 30 (trinta) dias para tanto, nos termos do art. 44
da Lei no 9.784/1999.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1587
DF CARF MF
Original